Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 40-A DA LEI N. 11.340/2006. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tendo em vista a existência de vínculo jurídico de natureza familiar, a perspectiva de gênero da violência supostamente praticada pelo requerido contra a irmã em situação de vulnerabilidade presumida e a constatação de que os supostos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça são pontuados por traços de subjugação feminina, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
2. O art. 40-A da Lei n. 11.340/06 estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da Lei Maria da Penha, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da ofendida.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher De Ceilândia/DF.